Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Insurge-se o agravante do indeferimento da aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na apreensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação.
2. Não se conhece do agravo de instrumento quanto à suspensão do passaporte, porquanto não apreciado na origem, sob pena de configurar supressão de instância.
3. Incumbe ao juiz, na função de dirigir o processo, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito das ações de execução para pagamento de quantia certa (art. 139, inc. IV, do CPC).
4. O emprego da atipicidade das medidas executivas se justifica mediante verificação da necessidade, que, por sua vez, se configura quando frustradas todas as medidas executivas típicas, sob pena de afronta ao devido processo legal.
5. A verificação da insuficiência dos meios processuais reputados adequados pelo legislador, embora imprescindível, por si só, não alicerça a adoção de meios executórios atípicos de forma aleatória e indiscriminada, demandando ainda a verificação da adequação das medidas, de sorte que a intervenção na esfera jurídica do devedor se mostre apta a atingir o objetivo almejado, à luz do princípio da proporcionalidade.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.